Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Processo : 0746801-58.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 174225021 dos autos originários n. 0704825-86.2019.8.07.0008), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta o cabimento da pesquisa na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma nova funcionalidade à disposição do credor. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em ver seu crédito satisfeito. Requer a atribuição de efeitos suspensivo e ativo; no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator